Tribunal: TJSP
Processo: 0006976-64.1992.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC). EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA. Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do do REsp no 1.201.993/SP (Tema de Recursos Repetitivos no

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC). EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA. Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do do REsp no 1.201.993/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 444/STJ) – Termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da execução fiscal para os sócios dá-se a partir da ciência do fato inequívoco que inviabilizou o recebimento do crédito tributário, se este ocorreu após a citação da empresa – Executada regularmente citada – Posterior informação nos autos, noticiando dissolução irregular – Exequente que, no caso, não se manteve inerte, realizando o pedido de inclusão dos sócios antes do prazo de 5 anos da dissolução irregular da empresa – Alteração do julgamento anterior, adequando-o, na forma do artigo 1.040, II, do CPC, para afastar o decreto prescricional da pretensão de redirecionamento – Sentença reformada.
Adequado o julgado, com o provimento do apelo da Fazenda Estadual.